Tribunal: TJMT
Processo: 1039143-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039143-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (ADVOGADO), Luis Augusto Veras Gadelha (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON RONALDO DOS SANTOS CURVO - CPF: 715.303.771-37 (AGRAVANTE), WENDER ALEXANDRE DAS NEVES - CPF: 055.418.291-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE- MT (IMPETRADO), JOSIAS DE MORAES CAMPOS - CPF: 314.434.001-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Roubo majorado. Alegações de nulidade do reconhecimento fotográfico e insuficiência de indícios de autoria. Matérias inerentes à instrução processual. Garantia da ordem pública. Contemporaneidade. Predicados pessoais. Medidas cautelares. Impetração conhecida. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, visando a outorga da liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

1) O reconhecimento fotográfico realizado pela vítima seria nulo por inobservância aos requisitos legais; 2) ausência indícios suficientes de autoria por características físicas incompatíveis com o autor do crime; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) não contemporaneidade dos fatos que justificariam a prisão preventiva; 5) predicados pessoais; 6) suficiência das medidas alternativas.

III. Razões de decidir

1. A análise sobre eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico demanda exame aprofundado de prova, incompatível com o rito do
habeas corpus
, devendo ser apurada na instrução criminal, observado o contraditório.

2. O exame de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

3. A prisão preventiva está fundamentada em fatos concretos, como o vínculo do paciente com o veículo utilizado no crime e a existência de outro inquérito por roubo majorado, situação que autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. A contemporaneidade está presente, pois a decisão se baseia em elementos atuais e na existência de procedimento investigativo recente, não em fatos pretéritos incapazes de revelar risco social.

5. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente, por si só, para afastar a necessidade da prisão preventiva.

6. Medidas cautelares alternativas se mostram inadequadas, diante de elementos que sinalizam possível habitualidade delitiva e risco de reprodução de condutas semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

Habeas corpus
conhecido, mas denegado.

Tese de julgamento:

1. A aferição de eventual nulidade do reconhecimento fotográfico exige instrução probatória e não pode ser realizada na via do
habeas corpus
.

2. Indícios suficientes de autoria e dados concretos relativos ao
modus operandi
e à existência de investigação por crime semelhante justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas quando presentes elementos que apontam risco de reiteração delitiva.

4. A contemporaneidade se verifica porque a decisão se fundamenta em elementos atuais da investigação e não em fatos antigos.

5. Predicados pessoais, por si sós, não justificam a revogação da custódia preventiva.

6. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando há risco concreto de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 226, 311, 312 e 313; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 616.546/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.04.2021; STJ, HC 727.045/PB, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26.04.2022; TJMT, HC 1026847-44.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14.07.2022; TJMT, HC 1004012-04.2016.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 30.01.2017; TJCE, HC 0637404-57.2024.8.06.0000, Rel. Maria Ilna Lima de Castro, 2ª Câmara Criminal, j. 27.11.2024; STJ, RHC 75.421/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 01.02.2017; TJMT, HC 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 04.04.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1039143-25.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR. JOSIAS DE MORAES CAMPOS

PACIENTE(S): JEFFERSON RONALDO DOS SANTOS CURVO

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de JEFFERSON RONALDO DOS SANTOS CURVO contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos do incidente processual (PJE nº 1040012-79.2025.8.11.0002), que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2º, II e §2º-A, I do CP - (ID 326863388).

O impetrante sustenta: 1) o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima seria nulo por inobservância do art. 226 do CPP; 2) ausência indícios suficientes de autoria, porque o assaltante filmado não possuiria a tatuagem que o paciente tem no pescoço; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) ausência de contemporaneidade dos fatos que justificariam a prisão preventiva, pois a única anotação desabonadora na sua vida pregressa consiste em um termo circunstanciado lavrado quando era adolescente, há mais de 11 (onze) anos; 5) predicados pessoais; 6)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 326863384), com documentos (ID 326868355 a ID 326868399).

O pedido liminar foi indeferido (ID 327662382).

O Juízo singular prestou informações (ID 329520889).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. Crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP). Razões da Impetração: 1. Alegada nulidade do reconhecimento pessoal e ausência de indícios de autoria. Improcedência. Questões que exigem aprofundado exame fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Ainda que superado tal óbice, a prisão preventiva não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento, mas em um conjunto de elementos indiciários, como a vinculação do paciente ao veículo utilizado no crime, as declarações convergentes das vítimas e a versão evasiva apresentada no interrogatório. 2. Sustenta ausência de requisitos da prisão preventiva. Improcedência. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, ressaltando a gravidade concreta do delito, praticado mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes, evidenciando risco à ordem pública e justificando a custódia, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante do modus operandi e do potencial de reiteração delitiva. 3. Alegada ausência de contemporaneidade. Improcedência. A decisão não se fundamentou em fatos remotos, mas em circunstâncias atuais e relevantes, como o reconhecimento do paciente pelas vítimas, e a existência de outro procedimento investigativo por roubo supostamente praticado recentemente. A contemporaneidade exigida para a prisão preventiva refere-se aos motivos que a autorizam, notadamente o fumus commissi delicti e periculum libertatis, e não à data do crime ou a anotações pretéritas da vida pregressa. Pela denegação da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID 330464885).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 9.10.2025, o delegado de Polícia [Márcio Henrique Almeida Portela] representou pela prisão preventiva do paciente [JEFFERSON RONALDO DOS SANTOS CURVO] (PJe 1040012-79.2025.8.11.0002 – ID 211032561).

Em 13.10.2025, a 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande [Milton Pereira Merquíades] manifestou-se favoravelmente ao pedido por entender que
“prisão preventiva é necessária e proporcional, não sendo suficiente a imposição de medidas cautelares”
(PJe 1040012-79.2025.8.11.0002 – ID 211354533).

Em 17.10.2025, o Juízo singular decretou a prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Não há dúvida quanto à materialidade do crime e, de outro lado, existem fortes indícios de que os representados tem envolvimento no roubo a eles imputado.

Consta da folha de antecedentes anexa que o representado WENDER tem personalidade voltada a práticas de crimes e tem em seu desfavor um Executivo de Pena nº 0007667-06.2015.811.0042, além de responder a mais três ações penais.

E, o representado JEFFERSON já possui em seu desfavor um IP nº 1037928-08.2025.8.11.0002.

Constato, em seguida, que o veículo Gol, pertencente a JEFFERSON, foi apreendido, porém, os representados não foram localizados até o momento, de forma que a decretação da prisão é necessária para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, já que se encontram foragidos.

Patente, assim, que, neste caso, o princípio do estado de inocência deve ser flexibilizado, mormente quando em risco valores constitucionais igualmente relevantes como a defesa social diante da periculosidade e fuga dos agentes. [...]

Isto posto, em conformidade com a fundamentação supra, DEFIRO o pedido da Autoridade Policial e, em conformidade com a fundamentação supra:

01- DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JEFFERSON RONALDO DOS SANTOS CURVO e WENDER ALEXANDRE DAS NEVES para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, o fazendo com fundamento no art. 311 e seguintes do Código de Processo.”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – PJe 1040012-79.2025.8.11.0002, ID 211975705).

Em 22.10.2025, foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do paciente (PJe 1040012-79.2025.8.11.0002, ID 212455808).

Em 30.10.2025, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva (PJe 1040012-79.2025.8.11.0002, ID 213200870).

Em 31.10.2025, o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo “
indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva de Jefferson Ronaldo dos Santos Curvo
” (PJe 1040012-79.2025.8.11.0002, ID 213448342).

Em 3.11.2025, o Juízo singular indeferiu o pedido, sob os seguintes termos:

“[...] Analisando detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi trazido pela Defesa do representado capaz de revogar a prisão preventiva já decretada.

Na verdade, como já foi frisado na decisão que decretou a prisão preventiva do representado, a segregação provisória se faz necessária como forma de acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o representado, que já responde à outro inquérito policial e estava foragido, foi reconhecido fotograficamente pela vítima.

Ademais, após sua prisão, ainda não há notícia de que houve o seu reconhecimento pessoal, providência indispensável para conclusão do inquérito policial.

Com estas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido. [...]”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – PJe 1040012-79.2025.8.11.0002, ID 211975705).

Pois bem.

A nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal, mencionando a inobservância do art. 226 do CPP, pela utilização de fotos de redes sociais e discrepância entre a data provável do reconhecimento presencial (23.9.2025, conforme o inquérito) e a data real da apresentação do paciente à delegacia (22.10.2025, data da prisão), são de extrema gravidade e, caso venham a ser comprovadas no curso da instrução, podem macular o procedimento. Entretanto, a aferição de eventual vício no reconhecimento ou manipulação das datas e irregularidade no método empregado, demanda instrução probatória aprofundada, a ser realizada nos autos originários, com a observância do contraditório e da ampla defesa (STJ, HC nº 616.546/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 30.4.2021).

De toda sorte, a alegação de que o paciente possuiria características físicas incompatíveis com aquelas atribuídas ao autor do crime [especialmente a presença de tatuagem visível no pescoço, não observada nas imagens da câmera de segurança] demanda verificação aprofundada e incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”]. Ademais, essas questões poderão ser devidamente apreciadas durante a instrução criminal, momento adequado para a produção e valoração de provas.

Noutro giro, a decisão constritiva esta justificada na garantia da ordem pública, consubstanciada no fato de o veículo utilizado no crime ter sido localizado na residência do pai do paciente [que teria informado que o veículo pertencia ao seu filho e tê-lo reconhecido na filmagem do assalto], bem como na existência de outro inquérito policial [por roubo majorado] em seu desfavor [IP 1037928-08.2025.8.11.0002].

Com efeito, a existência de outro procedimento investigativo por crime semelhante, ainda que sem condenação definitiva, pode ser considerada para avaliar o risco de reiteração delitiva e justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, HC nº 727.045/PB - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.4.2022).

No mesmo sentido, destacam-se arestos deste e. Tribunal: HC nº 1026847-44.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 14.7.2022; HC nº 1004012-04.2016.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 30.1.2017.

Logo, verifica-se a existência de pressuposto da custódia cautelar.

Quanto à ausência de contemporaneidade dos fatos que justificariam a prisão preventiva, a decisão não se baseou em fatos antigos, mas em circunstâncias atuais, como o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas e a existência de outro procedimento investigativo por roubo [IP 1037928-08.2025.8.11.0002], em tese, praticado em 11.8.2025

(TJCE – HC 0637404-57.2024.8.06.0000 – Rel.: Maria Ilna Lima de Castro – 2ª Câmara Criminal – DJe 27.11.2024).

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, ocupação lícita, família constituída e endereço certo] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (TJMT, Enunciado Criminal 43).

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes, diante da possível habitualidade delitiva do paciente em delitos patrimoniais (IP 1037928-08.2025.8.11.0002), sobretudo para resguardar o meio social da “
reprodução de fatos criminosos de igual natureza
” (STJ, RHC 75.421/MG – Rel. Min. Jorge Mussi, 1.2.2017).

Assim, “
as medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas no caso, diante da reiteração delitiva específica e contemporânea, o que indica envolvimento habitual
” do paciente em crimes patrimoniais (TJMT, HC nº 1007198-20.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal - 4.4.2025).

Nesse quadro, impõe-se preservar a decisão impugnada.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025